Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E FAMILIAR. POSSE EXERCIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 40 ANOS. ABANDONO DO LAR. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DO FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de usucapião ajuizada por companheira sobrevivente, com fundamento na usucapião extraordinária e familiar, reconhecendo o domínio sobre imóvel localizado em Ceilândia/DF, no qual reside desde 1978, após o falecimento de seu ex-companheiro.
2. A autora alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini por mais de quatro décadas. Os réus, herdeiros do falecido, impugnaram sob a alegação de ausência de animus domini e de preenchimento dos requisitos legais após a morte do titular do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal é: (i) definir se a posse exercida após o falecimento do companheiro preenche os requisitos para aquisição do domínio por usucapião extraordinária ou familiar; (ii) estabelecer se a natureza declaratória da sentença de usucapião permite o reconhecimento da aquisição da propriedade antes da propositura da ação e do falecimento do proprietário registral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse mansa, pacífica, com exclusividade e com animus domini foi exercida pela autora apelada por mais de 45 anos, conforme a prova documental e testemunhal, sendo suficiente para a configuração da usucapião extraordinária.
5. A autora apelada também preenche os requisitos da usucapião familiar, tendo em vista o abandono do lar pelo companheiro, a posse direta e exclusiva do imóvel urbano de até 250m2 e a destinação do bem à moradia própria e da família, sem possuir outro imóvel.
6. A jurisprudência reconhece que o “abandono do lar” deve ser interpretado como ausência voluntária e injustificada, associada à omissão na tutela da família, o que se verificou no caso.
7. A sentença de usucapião possui natureza meramente declaratória e não constitutiva, de modo que a aquisição da propriedade se aperfeiçoa no momento em que se consolidam os requisitos legais, independente da data da propositura da ação ou do falecimento do proprietário registral.
8. A alegação de que a moradia da autora apelada configurava mera tolerância não encontra respaldo nos autos, sendo certo que a relação de posse foi exclusiva e exercida com ânimo de dona, inclusive com oposição à tentativa de venda do imóvel por parte do companheiro.
9. A ausência de partilha ou de inventário não impede a incidência da usucapião, pois o bem não permaneceu em condomínio entre herdeiros, sendo exercida posse exclusiva pela autora apelada, configurando animus domini.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.238, 1.240, 1.240-A e 1.241; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, XXIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AREsp 1.599.061, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.11.2019.
TJDFT. APC 0707269-69.2022.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, j. 27.11.2024; APC 0716889-13.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 13.11.2024; APC 0000954-06.2012.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 12.09.2024.